Tribunal: STF
Processo: RE 1356366
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. DECADÊNCIA: ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. EXCEÇÃO: ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES REJEITADAS - SERVIDOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA EM 1982 - SUSPEITA EM 2011 DE INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE À ÉPOCA - COMPETÊNCIA CONJUNTA DO IPREV E DA ADMINISTRAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA PARA APURAÇÃO - DECISÃO DO IPREV TORNANDO INSUBSISTENTES OS MOTIVOS DA APOSENTADORIA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA CUMPRIDOS NESSA ETAPA - COMUNICAÇÃO DO RESULTADO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA INSTAURAR O PROCESSO DE REVERSÃO - NÃO INSTAURAÇÃO DESTE - CHAMAMENTO IMEDIATO DO SERVIDOR INATIVO PARA A REVERSÃO E O RETORNO ÀS ATIVIDADES LABORAIS - IMPOSSIBILIDADE ANTE O QUE PREVÊ A LEI ESTADUAL N. 4.425/70 QUE REGE A APOSENTADORIA EM CAUSA - INAPLICABILIDADE DAS NORMAS MATERIAIS DA LEI ESTADUAL N. 6.745/85 (ESTATUTO DOS SERVIDORES) E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 412/08 - ‘TEMPUS REGIT ACTUM’ - SÚMULA N. 359 DO STF - DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA PARA REVISÃO E ANULAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA - ART. 54 DA LEI FEDERAL N. 9.784/99 - APLICAÇÃO POR ANALOGIA INTEGRATIVA - AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA SOMENTE NA HIPÓTESE DE COMPROVADA MÁ-FE - LAUDO PERICIAL LACÔNICO E INCONCLUSIVO QUE NÃO DEMONSTRA CABALMENTE A INEXISTÊNCIA DE DOENÇA INCAPACITANTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO SERVIDOR APOSENTADO - ORDEM CONCEDIDA” (fl. 2, e-doc. 49).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados num primeiro julgamento e acolhidos para sanar omissões, sem efeitos infringentes, após determinação do Superior Tribunal de Justiça (fl. 21, e-doc. 3 e fl. 349, e-doc. 4).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXIX do art. 5º da Constituição da República.



    Afirma que “as principais discussões no presente mandado de segurança referem-se à existência, ou não, da doença à época da aposentadoria por invalidez, bem como se houve, naquela oportunidade, má-fé por parte do impetrante. De acordo com o art. 5º, LXIX, da Constituição da República, o direito a ser protegido por intermédio de mandado de segurança não pode demandar dilação probatória” (fl. 106, e-doc. 3).



    Assevera que, “para a concessão da ordem, era imprescindível que o Tribunal a quo estivesse lastreado em elementos probatórios pré-constituídos no sentido de (in)capacidade laborativa do servidor” (fl. 107, e-doc. 3).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, reconhecendo-se a impossibilidade de conhecimento do mandado de segurança, em razão da necessidade de dilação probatória a respeito da má-fé do impetrante no momento da concessão da aposentadoria por invalidez” (fl. 108, e-doc. 3).



    3. Em 29.11.2021, o Ministro Luiz Fux, então Presidente do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução deste processo à origem, para observância dos Temas 318 e 445 da repercussão geral (e-doc. 6).



    4. Em juízo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido, nestes termos:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E TEMA 445 DO STF. CASO CONCRETO, EM QUE A DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA RECONHECIDA (ART. 54 DA LEI FEDERAL N. 9.784/1999), NÃO POSSUI RELAÇÃO COM A ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO LÓGICO-JURÍDICA ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO E O ASSENTADO NO TEMA 445 DO STF. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO” (fl. 1, e-doc. 50).



    5. Após a manutenção do acórdão recorrido pelo colegiado competente, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário quanto ao Tema 445 da repercussão geral e determinou a remessa do processo a este Supremo Tribunal (fls. 1-2, e-doc. 68).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. O recorrente insurge-se contra a concessão da segurança que permitiu a suspensão do ato de reversão da aposentadoria por invalidez do recorrido. No ponto, o acórdão recorrido está fundamentado nos seguintes termos:



    “Não há dúvida sobre a possibilidade de a Administração anular seus próprios atos como está previsto no art. 53 da Lei n. 9.784/99 e de acordo com os enunciados das Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, segundo as quais ‘a Administração Pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos’ (Súmula n. 346 do STF), e ‘a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos o casos, a apreciação judicial’ (Súmula n. 473 do STF). 



    Dispõem os arts. 53 e 54 e seus §§ 1º e 2º, e 55, da Lei n. 9.784/99: (...).



    Como se apanha desses dispositivos, especialmente do art. 54 da Lei Federal n. 9.784, de 29.01.1999, ‘o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé’. (...)



    De acordo como a reportagem dos autos, o vício que maculara o ato de aposentadoria por invalidez da parte impetrante seria o de motivo, por equívoco quanto à ocorrência dos fatos, já que, segundo as autoridades, a parte aposentada não estaria acometida da doença incapacitante que motivou sua aposentadoria por invalidez. (...)



    O ato de concessão da aposentadoria por invalidez do impetrante consubstanciado na Resolução n. 744/82, da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, é datado de 29.07.1982, ou seja, o ato que o IPREV e a Assembleia Legislativa pretenderam revisar e alterar ou anular a partir de 2011 foi praticado há cerca de 30 (trinta) anos, sem que anteriormente, em tempo algum, tenha sido questionada a regularidade ou a validade dele. (...)



    (...) o escoamento do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei Federal n. 9.784, de 29.01.1999, não impede que a própria Administração Pública anule seus atos administrativos, desde que comprove a má-fé do beneficiário (porque ela não pode ser presumida), em processo administrativo em que se lhe assegure o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobretudo porque vigora no sistema jurídico brasileiro o princípio da boa-fé, que é sempre presumível, tanto que os operadores do Direito têm afirmado que ‘a boa-fé se presume e a má-fé se comprova’. (...)



    Contudo, na espécie, embora existam suspeitas de fraude na concessão da aposentadoria da parte impetrante, a má-fé do impetrante não foi comprovada pela autarquia estadual ou pela Assembleia Legislativa. (...)



    Não obstante, ao contrário do que consta nos fundamentos da decisão do Presidente do IPREV, as provas documentais trazidas ao processo não são suficientes para comprovar a má-fé do impetrante.



    Isso porque a aposentadoria por invalidez está sustentada em atestado médico firmado no dia 13.07.1982 pelo Dr. Waldir Nunes Ribeiro, na cidade e Nilópolis, Estado do Rio de Janeiro, dizendo que o impetrante era portador de ‘1) Wolf Parkinson White; 2) ORS algo alongado; 3) Aumento (direito) do Espaço PR; distúrbio de Repolarização ventricular, estando desta forma incapacitado definitivamente para o trabalho. CID =413-425-427 e 427.1’ (fl. 219).



    No dia 23.07.1982, antes da aposentadoria, o impetrante foi submetido à Junta Médica Oficial da Assembleia Legislativa do Estado, composta pelos médicos Vânio Mario Colaço de Oliveira, Joaquim Pinto de Arruda e Laércio Braz Ghizzi que, com base exclusivamente no atestado firmado pelo Dr. Waldir Nunes Ribeiro, concluiu ‘ser o mesmo portador de 413 + 425 + 427 + 427.1 - revisão 1975, razão pela qual considerou o requerente incapaz, definitivamente, para o exercício do serviço público [...]’ (fls. 369 e 395). (...)



    Não obstante o laudo médico datado de 22.08.2011, firmado pelos médicos que compuseram a Junta Médica designada pelo IPREV, o único documento pericial constante do feito administrativo, não é conclusivo em relação à alegada cardiopatia grave que, em 1982, deu ensejo à aposentadoria por invalidez do impetrante, vale dizer, os médicos não atestaram que o impetrante à época não era portador da citada doença cardíaca, nem disseram se ele estava ou não definitivamente incapacitado para o trabalho. Também não afirmaram se a cardiopatia grave existiu, ou se ainda existe e está sendo controlada por meio de medicamentos, daí porque, em princípio, deve ser presumida a boa-fé do impetrante, mormente porque a autarquia estadual não comprovou de forma inequívoca que ele tenha agido com má-fé, haja vista que a má-fé não pode simplesmente ser presumida, mas efetivamente comprovada.



    Desse modo, não comprovada a má-fé do impetrante, há que se reconhecer a decadência (art. 54 da Lei Federal n. 9.784/1999) do direito que tem a Administração Pública de reexaminar, revisar e invalidar o ato de aposentadoria expedido em 29.07.1982” (fls. 238-244, e-doc. 2).



    No exercício do juízo de retratação relativamente ao Tema 445 da repercussão geral, o órgão julgador assentou:



    “Como se vê, a questão abordada nestes autos, nada tem a ver com a atuação do Tribunal de Contas e respectivo prazo decadencial, para que aquele analise o pedido de aposentadoria. 



    Acrescente-se, que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, ao interpor o Recurso Extraordinário (p. 155/166, evento 643, PROCJUDIC3), não versou sobre o afastamento da decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/1999. A insurgência do órgão se deu exclusivamente, ao disposto no inciso LXIX do art. 5º da CFRB/1988, onde se fazia necessária a ‘[...] dilação probatória a respeito da má-fé do impetrante no momento da concessão da aposentadoria por invalidez, assim como da existência, ou não, da doença grave ou da sua (in)capacidade laborativa o que é incabível em sede de mandado de segurança ante a ausência de certeza e liquidez do direito’. (...)



    Destarte, descabe retratação, pois a decisão sob análise tratou de questão fática distinta da tese firmada em repercussão geral, não havendo conexão lógico-jurídica entre o acórdão e o Tema 445 do STF” (fls. 7-8, e-doc. 49 - grifos nossos).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.553, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas está sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas” (Tema 445 da repercussão geral, Plenário, DJe 26.5.2020).



    Não há similitude entre a questão trazida nos autos e aquela objeto do Tema 445 da repercussão geral. 



    O acórdão recorrido reconheceu a decadência do direito da Administração Pública em rever o ato de aposentadoria do recorrido em razão da ausência de comprovação de má-fé do beneficiário. No Recurso Extraordinário n. 636.553 a discussão posta nos autos consistia em saber “se o Tribunal de Contas da União deve observar o prazo decadencial de cinco anos previsto na Lei 9.784/99, para julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria e se necessária a observância do contraditório e da ampla defesa”.



    8. Ultrapassada a análise de enquadramento da presente controvérsia em tema da sistemática da repercussão geral, remanesce a pretensão de reforma do acórdão recorrido quanto à reversão da aposentadoria do recorrido.



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu não se ter comprovado a má-fé do beneficiário da aposentadoria, circunstância que poderia afastar a incidência do prazo decadencial de cinco anos para a Administração revisar seus atos. A fundamentação do acórdão recorrido, transcrita acima, demonstra que tal convicção forjou-se no exame do conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, atender à pretensão do recorrente, demandaria o reexame das provas analisadas pelas instâncias originárias, procedimento incompatível com o recurso extraordinário ante a vedação contida na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA PROFISSIONAL GRAVE OU DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 473.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.4.2010).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. ANULAÇÃO DO ATO CONCESSIVO. LEI COMPLEMENTAR 412/2008, LEIS 4.425/1970 E 6.745/1985 E DECRETO 3.337/2010 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DA SERVIDORA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.123.500-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE PORTARIA DE CONCESSÃO DE ANISTIA. DECADÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/1999. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO DESTINATÁRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 853.472-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ANISTIA POLÍTICA. DECADÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. EXCEÇÃO: MÁ-FÉ DO INTERESSADO. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 784.731-AgR-terceiro, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Mandado de segurança. Aposentadoria. 3. Cardiopatia grave. Proventos integrais. Lei Estadual 10.460/88. 4. Redução dos vencimentos. Ilegalidade do ato. 5. Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos suficientes à infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 652.858-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.12.2015)



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora